Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733600-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO APELADO: GABRIELA SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O apelante requer o deferimento da gratuidade judiciária, e para comprovar sua situação, colacionou os documentos de ID 70723851 e seguintes; (i) despesa de condomínio; (ii) despesa de aluguel); (iii) contracheques; (iv) declaração de imposto de renda e (v) processos de execução contra sua pessoa. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. Com efeito, verifica-se que o apelante é servidor público federal, que recebe renda anual superior a R$ 190.000.00 (cento e noventa mil reais). Destaca-se que, mesmo após os descontos em seu contracheque, que incluem pagamento das execuções judiciais, resta um valor líquido mensal de R$ 7.251,11 (sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e onze centavos) a favor do apelante. Acrescenta-se que o agravante reside em uma cidade de alto padrão (Brasília), em bairro (Asa Sul) e imóvel (apartamento) que não condizem com a declaração de vulnerabilidade, de modo que, somadas as circunstâncias fáticas já destacadas, conclui-se que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária prevista na legislação. Adiciona-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do apelante, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitada nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Por fim, porém, não menos importante, registra-se que o Distrito Federal possui uma das menores custas judiciais do país, cujo preparo recursal da apelação tem custo fixo e módico. Nesse passo, INDEFIRO a gratuidade judiciária. Fica o apelante intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator